Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743389-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA AGRAVADO: FERNANDO SANTOS FERNANDES, JOSE AURISTELIO SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0737867-74.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de FERNANDO SANTOS FERNANDES e JOSE AURISTELIO SILVA FERNANDES (executados), determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID no 210374591 do processo referência): “Emende-se a petição inicial para decotar da planilha de débitos (ID 210062366, pág. 2) a parcela atinente a "Cláusula Penal – 20% (Parágrafo Único – Cláusula Terceira)", no importe de R$ 6.569,69, pois a mora do executado já é penalizada pela prestação intitulada "Multa Moratória – 2% (Cláusula Terceira)", de R$ 656,97, sob pena de bis in idem. Ademais, excluam-se dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Convém pontuar que tais honorários, a despeito de contratuais, não têm eficácia, porque afrontam o art. 827 do CPC, exatamente por terem sido concebidos tão-somente para casos de cobrança judicial. (...) Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se”. Em suas razões recusais (ID no 65031073), a agravante narra que a decisão agravada teria afrontado o Princípio da decisão não surpresa, uma vez que teria sido “proferida sem que fosse oportunizado à Agravante o direito de se manifestar quanto à exigência da parcela atinente à mora do devedor, a cláusula penal compensatória, além da cobrança dos honorários advocatícios contratuais”. Defende que seria possível a cumulação da multa moratória e da cláusula penal compensatória, não havendo que se falar em bis in idem. Assevera que a multa moratória de 2% (dois por cento), estipulada na Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória teria a finalidade de penalizar o atraso no cumprimento da obrigação acordada, sendo a impontualidade no pagamento da contraprestação pela compra dos produtos o seu evento gerador. Alega que, de outro modo, a Cláusula Penal fixada em 20% (vinte por cento), conforme o Parágrafo Único da Cláusula Terceira do contrato mencionado possuiria uma natureza compensatória por perdas e danos, sendo seu evento gerador a intenção de garantir à agravante a reparação por possíveis prejuízos resultantes do descumprimento do contrato. Frisa, ainda, que o Poder Judiciário não poderia desconsiderar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, os quais teriam sido pactados pelas partes. Informa que seria viável a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais quando estiver previsto no contrato, em situações de mora ou inadimplemento por parte do devedor, sem que isso seja confundido com os honorários sucumbenciais que eventualmente resultem da cobrança judicial realizada. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, “reintegrando a parcela relacionada à Clausula Penal compensatória de 20% (vinte por cento), para manter a multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor total da obrigação, além de restabelecer a parcela relacionada ao percentual de 20% (vinte por cento) correspondente aos honorários advocatícios contratuais, conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória”. Subsidiariamente, no caso de não acolhimento do pedido relativo à possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, pugna pela “manutenção da cláusula penal no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da obrigação, com o afastamento da multa moratória de 2% (dois por cento)”. Preparo regular (ID no 65031075). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, apesar dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que é manifestamente inadmissível. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento. Com efeito, apenas as decisões interlocutórias elencadas no dispositivo legal supramencionado podem ser objeto de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, observando-se que, nos termos do § 1o, do art. 1.009, do CPC, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. A despeito de o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, ter fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), na espécie não se verifica a urgência da medida pretendida pelo agravante, a qual poderia justificar a imediata análise da matéria. A teor do que estabelece o art. 1.015 do CPC, não há a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, sendo certo que, apesar de o pronunciado judicial de ID no 210374591 do processo referência ter sido nomeado como “decisão interlocutória”, não possuía conteúdo decisório, mas somente de mero expediente, não havendo a possibilidade de causar prejuízo ao agravante. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1015, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. O ato judicial que determina emenda à inicial não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte sanear vício da peça inicial. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1701665, 07417422620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial, não havendo qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso, consoante disposto no art. 1.001 do CPC. Salienta-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador